Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0715056-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo condomínio autor/agravante para determinar à ré, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB): “a) Que se abstenha de realizar qualquer ato de substituição dos hidrômetros atualmente instalados no Condomínio Residencial Gamaggiore (modelo 7 por 7), especialmente no sentido de substituir os 7 hidrômetros individuais por apenas um hidrômetro coletivo, sem autorização judicial, deliberação assemblear, concordância e consentimento da atual administração bem como aprovação técnica prévia validada pela ADASA; b) Que mantenha integralmente o modelo atual de abastecimento (7 entradas distintas e medição individual) até decisão final neste processo; c) Que não execute qualquer ação material no sistema de medição do condomínio, inclusive a intervenção anunciada para o dia 22/04/2025, sob pena de multa cominatória diária; d) Que não promova interligações hidráulicas, alterações em ramais ou modificação na estrutura de rede do condomínio sem autorização judicial expressa” Alega, em síntese, que: 1) ajuizou Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de tutela de urgência para impedir que a Caesb substitua 7 hidrômetros por UM ÚNICO HIDRÔMETRO COLETIVO, sem motivação técnica, estudo de impacto, ordem formal, processo administrativo ou anuência da ADASA – o que coloca em risco o abastecimento de 1.172 unidades residenciais, além de configurar grave afronta ao direito coletivo ao serviço essencial; 2) a troca dos medidores está prevista para 22/04/2025, que coincide com o retorno do expediente forense regular; 3) o modelo atualmente adotado pelo agravante foi implantado há 12 anos (medição coletiva com múltiplas entradas) e está previsto na Resolução ADASA no 14/2011 (art. 5o, IV e art. 84), além de estar respaldado pelos princípios da continuidade e eficiência dos serviços públicos essenciais; 4) a própria Resolução ADASA no 14/2011 é clara ao condicionar qualquer alteração do sistema de medição à anuência do usuário e à justificativa técnica da prestadora, e a ação da Caesb não foi acompanhada de qualquer documento técnico ou parecer fundamentado, tampouco houve consulta ou consentimento da coletividade condominial requisitos indispensáveis; 5) há risco irreparável à regularidade do abastecimento de água de toda a coletividade condominial. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à Caesb que se abstenha de realizar qualquer alteração no sistema atual de medição hídrica do condomínio agravante (inclusive a substituição dos 7 hidrômetros coletivos por um único hidrômetro geral), mantendo-se inalterado o modelo de abastecimento e faturamento atualmente praticado até o julgamento definitivo da ação originária, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) No caso, verifica-se que a pretensão da autora tem por fundamento conduta ilegal atribuída à parte demandada, tendo sido postulada, em sede antecipatória, medida totalmente satisfativa e que esgota praticamente o objeto reclamado, caso venha a ser reconhecido a ilegalidade da empresa ré no que toca a substituição dos medidores de consumo de água (hidrômetros) no condomínio autor. Nesse passo, compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que neste momento processual não vislumbro a probabilidade do direito do postulante, uma vez que a troca dos referidos hidrômetros encontra amparo no §4o do artigo 85 da Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. Confira-se: ‘Art. 85 O prestador de serviços é obrigado a instalar hidrômetro nas unidades usuárias. (...) § 4o Constatada conveniência técnica pelo prestador de serviços, é facultado ao mesmo redimensionar e substituir hidrômetro de ligação, mediante aviso ao usuário com antecedência de pelo menos 3 (três) dias úteis. (...)’ Ademais, assevero que o condomínio autor foi previamente notificado quanto à questão da mudança dos mencionados medidores, conforme se infere no ID 232722027. Ressalto por fim que, a despeito dos argumentos lançados pelo autor na petição inicial, o ato administrativo questionado, além de gozar da presunção de legitimidade, possui o atributo da autoexecutoriedade. Assim, deixando o autor de, neste momento processual, comprovar a ilicitude ou vício hábil a afastar a validade do ato questionado, incabível o deferimento da medida de urgência postulada. (...)” Assim, por força dos atributos do ato administrativo, não estando demonstrada, de plano, a apontada ilegalidade na substituição dos hidrômetros (previamente comunicada ao condomínio agravante), não há como sustar a ação da Caesb. Também não está devidamente esclarecido o alegado dano iminente ao condomínio agravante, uma vez que não há elementos nos autos que permitam concluir que haverá prejuízo ao abastecimento de água com a referida substituição, além daquele necessário para a efetivação da medida (no caso, 24 horas, conforme comunicado de ID 70923620). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Relator, Desembargador Eustáquio de Castro. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista